Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 292, DO CPC. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. O pedido da parte autora tem relação com o fornecimento de medicamento de uso contínuo, sendo pautado o valor da ação no custo anual da aquisição do medicamento somado ao valor dos danos morais pleiteados, a teor do art. 292, do CPC. Preliminar acolhida.
2. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, tal decisão tem aplicação direta às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não ter sido julgado pelo rito dos recursos repetitivos ou objeto de edição de súmula vinculante.
4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos.
5. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS.
6. A ausência de registro do medicamento na Anvisa não é suficiente para impedir o seu fornecimento, pois a Resolução Anvisa RDC no 335, de 24.01.2020, autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de Cannabis, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica.
7. O fato de a Anvisa ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1.726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990).
8. Tendo sido o tratamento indicado pelo profissional médico que acompanha o paciente, em razão do insucesso na utilização de outras alternativas terapêuticas, e restando demonstrado que a própria Anvisa já reconheceu a eficiência da substância para o controle da enfermidade que acomete o autor, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, uma vez que a seguradora pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura.
9. O fato de ser um tratamento que pode ser feito em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela seguradora. O contrato de plano de saúde pode conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, todavia revela-se abusivo o preceito que exclui do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do segurado, ainda que administrado em ambiente domiciliar.
10. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em fornecer o medicamento necessário ao tratamento da parte autora é passível de gerar danos morais.
11. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora provido.